Tribunal: STF
Processo: Rcl 54987
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 5139158-75.2020.8.13.0024, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178-ED, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Acetato de Gosserrelina para o tratamento de sua patologia. 



    Informa-se que contra a decisão que não incluiu a União no polo passivo da demanda, apresentou-se recurso inominado o qual foi desprovido. Sucedeu-se a apresentação de recurso extraordinário e do agravo interno em recurso extraordinário vez que a inadmissão do apelo extremo se deu com fundamento no Tema 793. 



    Sustenta-se, em suma, que em assim decidir, o tribunal reclamado deixou de aplicar a tese fixada, quando do esclarecimento feito no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 855.178, processo piloto do Tema 793. Defende não se sustentar “do ponto de vista jurídico, qualquer pedido dirigido unicamente contra o Estado de Minas Gerais de medicamentos não incorporados e não previstos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, em relação aos quais o ente federativo não detém o poder normativo de alteração, adequação e inclusão”(eDoc 1, p. 5). 



    Requer-se a cassação do referido ato.



    Determinei, em 17 de agosto de 2022, que a parte autora esclarecesse a forma de aquisição e financiamento do medicamento solicitado, eis que o fármaco vindicado aparentemente estaria contemplado na lista de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, o que conferiria ao próprio ente estadual a responsabilidade pela respectiva aquisição e fornecimento. 



    Intimado, o reclamante permaneceu silente (eDoc 7). 



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, constata-se que o reclamante não demonstrou o interesse de agir na reclamação, na medida em que deixou de fornecer elementos que levassem à identificação da responsabilidade da União pela aquisição e fornecimento do medicamento vindicado no processo de origem, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 



    Aquilata-se, contudo, que, mesmo que o medicamento vindicado não constante da lista do SUS, tampouco a demanda prosperaria, por falta de identidade material com o Tema 793 da repercussão geral. 



    Como salientado em processos semelhantes, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Ao apreciar a Rcl 49585 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 54478 Rcl-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas pela Segunda Turma, Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, das quais fui designado redator para o acórdão, esta Corte reconheceu que estão sendo proferidas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decisões conflitantes acerca da aplicabilidade do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, no que pretendida a inclusão da União no polo passivo das ações de origem, pelas quais se pretende a realização de tratamento, procedimento, fornecimento de material ou medicamento não incluídos nas políticas públicas.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.366.243 RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2022, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional objeto do Tema 1.234, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. O acordão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1366243 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Destaco, por oportuno, excerto da manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, então Presidente, ao pronunciar-se pela existência de repercussão geral da questão suscitada:



    “Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. A esse respeito, os julgados a seguir: [...]



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público”. (RE 1366243 RG, Voto do Ministro Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Consigno que, em hipóteses semelhantes, este Relator estava reconhecendo a existência de aderência estrita da decisão reclamada ao Tema 793, ao entendimento de que, nos casos em que o fármaco já se encontrava incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tivesse recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revelava a necessidade da formação de um litisconsórcio necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No entanto, considerando a afetação da temática, reputo que a questão posta na reclamação ainda será objeto de exame específico do Plenário, no julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, a declaração por parte deste STF de que haverá novo pronunciamento acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, a meu sentir, retira o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pela Segunda Turma na Rcl 49585 AgR-ED e na Rcl 54478 Rcl-AgR acima citadas, cujos acórdãos encontram-se pedentes de publicação.



    Diante disso, constata-se que não subsiste a hipótese de cabimento de presente reclamação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral, ante a ausência de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada no paradigma invocado.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Por fim, ressalto que não se justifica o eventual sobrestamento do feito, haja vista que o Tema 1.234 não contempla nenhuma ordem de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente